Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA, POR INVERSÃO. JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E INDENIZAÇÃO, POR LUCROS CESSANTES.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente/ré ao pagamento da quantia mensal de R$ 1.500,00, a título de indenização por lucros cessantes, bem como ao pagamento das quantias de R$ 5.331,58, de multa contratual, por inversão, e de R$ 2.665,69, de juros de mora por mês de atraso. A sentença ainda estabeleceu juros legais, desde a data da citação, e a necessidade de observância do limite de 40 salários mínimos para o total da condenação.
2. Sustenta a recorrente que não teria incorrido em mora, uma vez que, não tendo o recorrido efetuado o pagamento da integralidade do preço do imóvel, não lhe caberia exigir a sua entrega. Entretanto, tal questão se encontra superada, uma vez que, no processo 116081-8/2014, entre as mesmas partes, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília, já restou decidido sobre a mora da recorrente, a ensejar a rescisão do contrato por sua culpa exclusiva, com consequente dever de devolução integral dos valores pagos. Desse modo, descabe a rediscussão da questão. Ressalte-se que, nesse processo, foi considerado o dia 30/04/2014 como termo inicial da mora da recorrente e, embora o juízo de origem tenha considerado como termo final da mora a data de 18/08/2014, deve ser considerada a data de 30/07/2014, dia em que o recorrido ajuizou a ação de rescisão contratual, manifestando sua vontade inequívoca de não se manter vinculado ao contrato. A partir de então, não mais era exigível a entrega do imóvel e, portanto, não há de se falar em mora. Assim, a mora da recorrente restou configurada por três meses.
3. Com efeito, em decorrência do atraso, cabe a aplicação da multa prevista no contrato de adesão, por inversão, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tema 971, do e. STJ, no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF, pela sistemática dos Recursos Repetitivos. Ora, apesar de a referida multa moratória ter sido prevista com incidência mensal, durante o período de mora (cláusula 10.1 do contrato, ID 701749, p. 2), o pedido foi deferido com incidência única, sem recurso do recorrido, razão pela qual descabe qualquer modificação. Os juros previstos nessa cláusula devem ser afastados, mormente porque o juízo de origem fixou nova incidência de juros sobre eles, o que é excessivo. No caso, deverá incidir apenas a correção monetária e os juros legais que incidem sobre o montante da condenação.
4. Quanto à indenização por lucros cessantes, não pode ser cumulada com multa moratória, sob pena de bis in idem, conforme decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir o pagamento dos juros previstos na cláusula penal, invertida em favor do recorrido, e ao pagamento de indenização, por lucros cessantes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.